Tribunal: TJMT
Processo: 1025889-47.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025889-47.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Renovação de Matrícula - Inadimplência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ELVISLAINE ALVES DA SILVA - CNPJ: 12.629.372/0001-60 (APELANTE), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), ELVISLAINE ALVES - CPF: 016.479.771-85 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025889-47.2023.8.11.0002.

APELANTE:

ELVISLAINE ALVES DA SILVA.

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI OURO VERDE MT.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. DÍVIDA ORIGINADA DE RELAÇÃO BANCÁRIA. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS IDÔNEOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, ao rejeitar os embargos monitórios, julgou procedente o pedido inicial formulado em ação monitória movida por cooperativa de crédito, constituindo título executivo judicial e condenando a devedora ao pagamento da quantia de R$ 69.990,01, com acréscimos legais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; e (ii) saber se os documentos apresentados pela parte autora são aptos a embasar a pretensão monitória, mesmo sem assinatura da requerida ou contrato formal de empréstimo.

III. Razões de decidir

A ausência de produção de prova pericial, documental ou testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos dos autos são suficientes para o julgamento do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A jurisprudência admite, em sede de ação monitória, a apresentação de extratos bancários, planilhas e documentos eletrônicos extraídos do sistema interno da instituição financeira como prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que demonstrada a relação jurídica e o inadimplemento.

A negativa genérica da dívida, desacompanhada de prova mínima de fraude, erro ou inexistência de contratação, não tem força para elidir a presunção de veracidade dos documentos acostados pela instituição credora.

A utilização de meios eletrônicos na contratação de operações bancárias constitui prática admitida e regulada pelo sistema financeiro nacional, dispensando a exigência de assinatura manuscrita ou contrato físico para a validade da obrigação.

Ausente impugnação específica quanto aos lançamentos apresentados e inexistente pedido de revisão contratual, não prosperam alegações genéricas de encargos abusivos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A juntada de extratos bancários e documentos eletrônicos extraídos do sistema da instituição financeira constitui prova escrita idônea para fins de ação monitória, desde que evidenciem a relação contratual e o inadimplemento."

"2. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se fundamenta em prova documental suficiente à formação do convencimento judicial."

"3. A ausência de assinatura física não invalida, por si só, a contratação bancária efetivada por meios eletrônicos, nos moldes admitidos pelo sistema financeiro."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 700; CC/2002, arts. 389, p.u., e 406, §1º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025889-47.2023.8.11.0002.

APELANTE:

ELVISLAINE ALVES DA SILVA.

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI OURO VERDE MT.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELVISLAINE ALVES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Monitória proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI OURO VERDE MT
,
que rejeitou os embargos monitórios opostos pela ora apelante, julgando procedente o pedido inicial e constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, com a condenação da demandada ao pagamento da quantia de R$ 69.990,01 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa reais e um centavo), acrescida de correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros de mora com base na taxa SELIC, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil.

A apelante sustenta, em suas razões recursais, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que o juízo a quo julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial, documental e testemunhal que teria capacidade de demonstrar a inexistência da contratação alegada pelo apelado, notadamente quanto à suposta operação de empréstimo pessoal realizada por meio de caixa eletrônico, fatura de cartão de crédito em nome de terceiro e utilização de limite de cheque especial.

No mérito, alega que os documentos que instruem a inicial não constituem prova escrita hábil a embasar a pretensão monitória, por se tratarem exclusivamente de extratos e telas internas do sistema do banco, desprovidos de assinatura ou anuência da apelante.

Ressalta que não reconhece a dívida e que a instituição financeira não apresentou contrato formal de empréstimo nem comprovou a regularidade das cobranças.

Postula, ao final, a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, ou, alternativamente, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os embargos monitórios, com a consequente improcedência da ação.

Contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, argumenta a apelante que houve cerceamento de defesa, porquanto o juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem possibilitar a produção de provas que, segundo afirma, seriam essenciais à demonstração da inexistência da dívida.

Todavia, não lhe assiste razão.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o julgamento antecipado da lide quando a questão de mérito for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente provados por documentos acostados aos autos.

No caso em tela, o conjunto documental apresentado com a petição inicial é suficiente à formação do convencimento judicial quanto à relação jurídica estabelecida entre as partes e ao inadimplemento da parte devedora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a deferir todas as provas requeridas pelas partes, cabendo-lhe indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, como preceitua o art. 370 do CPC.

Ademais, não basta à parte indicar genericamente a necessidade de dilação probatória, devendo demonstrar de forma concreta a pertinência da prova pretendida, o que não ocorreu nos autos.

Dessa forma, rejeita-se a preliminar.

VOTO – MÉRITO

A sentença recorrida não merece reforma.

Nos termos do art. 700, caput, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Egrégio Tribunal admite, para fins de propositura da ação monitória, documentos como extratos bancários, planilhas de cálculo e telas de sistema, desde que evidenciem a relação jurídica subjacente e o inadimplemento da parte devedora.

Na hipótese vertente, a cooperativa autora juntou aos autos documentos que evidenciam a contratação de operações de crédito, a utilização efetiva dos valores por parte da requerida e a subsequente inadimplência, razão pela qual está atendido o requisito do art. 700 do CPC.

A negativa genérica da dívida, desacompanhada de qualquer elemento indiciário de fraude, erro ou irregularidade, não possui aptidão para infirmar os documentos apresentados pela parte autora.

A dívida monitorada se refere a relações bancárias corriqueiras, cujas contratações se dão por meio eletrônico ou digital, inclusive por caixas automáticos, e a exigência de assinatura manuscrita em contratos dessa natureza já foi superada pela prática comercial e pelas normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil.

Cumpre lembrar que a apelante, além de não impugnar especificamente os documentos juntados, tampouco indicou qualquer elemento concreto que demonstrasse o suposto erro ou falsidade dos lançamentos, limitando-se a negar genericamente os débitos.

Por fim, quanto às alegações de encargos abusivos ou juros exorbitantes, estas restaram corretamente afastadas na origem, ante a ausência de pedido específico de revisão contratual, de modo que eventual declaração de nulidade de cláusulas exige demonstração concreta, e não meras afirmações genéricas.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença proferida.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026